Tribunal: TJDFT
Processo: 0041807-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041807-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA EUGENIA DA CONCEIÇÃO, ESPOLIO DE OSORIO CORDEIRO VALADARES, ESPOLIO DE ALFREDO KIVEL, ESPOLIO JEOVA DE SIQUEIRA FONTES, ESPOLIO DE HELIO MENDES DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES VALADARES VIANA, ANDREZA CASSIA DA CONCEICAO, LUCILA JOANA KIVEL, DERCINA SOARES DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a legitimidade ativa do recorrido (REsp 1.391.198/RS – Temas 723 e 724). No julgamento do paradigma, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “(...) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” e “(...) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil púbica no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1.391.198/RS – Temas 723 e 724). No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou que: “Assim, conforme recente acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal." Restando decidido ainda que "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF" (ID 10420202). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, cumpre registrar que a parte recorrida, devidamente intimada, em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça exarada no Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP, manifestou desinteresse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 15849742). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034